Tribunal: TJMT
Processo: 0037083-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037083-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANA PAULA GONCALVES PEREIRA DE BARCELLOS - CPF: 045.458.947-63 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DE LEMOS TIBURCIO RODRIGUES - CPF: 136.771.837-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF –

EFEITO
EX NUNC
– PRESERVAR SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS –

CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA EM CARÁTER RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE POR MALFERIR PRECEITOS CONSITUCIONAIS – APELO DESPROVIDO.

1.

Ao teor do que decidiu o STF, no julgamento da ADI 3199, não se vislumbra o recebimento das diferenças salariais decorrentes da transposição de cargos, fundamentado em lei declaradamente inconstitucional.

1.

A modulação dos efeitos, de modo a declarar a inconstitucionalidade a partir da publicação da decisão, visa preservar situações jurídicas já consolidadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do
Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o seu pedido, consistente no pagamento das
diferenças salariais decorrentes do que afirmam ter sido a unificação de carreiras de servidores do grupo representado.

Em seu recurso, aduzem que a LCE 98/2001, que reconfigurou as carreiras do Grupo Operacional TAF da SEFAZ/MT, transformou os antigos agentes de fiscalização e arrecadação (AFA) e agentes arrecadadores (AA) em agentes de tributos estaduais (ATE). No entanto, assevera que a remuneração do grupo paradigma não lhes foi estendida.

Segundo argumentam, ao editar a LCE n. 363/2009, o que fez exatamente na finalidade de eliminar o problema, o Estado de Mato Grosso renunciou à prescrição relacionada às consequências remuneratórias da dita unificação. Em razão disso, o ente estatal continua a lhes dever as diferenças remuneratórias que vigeram de 01/12/2001 até o advento da LCE 363/2009.

Informam que a ADI 3199, que declarou a inconstitucionalidade parcial da LCE 98/2001, não implicou na invalidade dos preceitos questionados.

Dessa forma, pleiteiam a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido, de modo a condenar o recorrido a pagar os créditos remuneratórios que, a partir de dezembro de 2001 até a publicação da LCE 363/2009, ficou a dever aos substituídos.

Por fim, afiançam que para a hipótese de se reconhecer a prescrição quinquenal, pedem que a condenação recue a 14/05/2007, quinquênio antecedente à interpelação administrativa que, no mesmo sentido, aviou em 14/05/2012.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 168239266, fls. 149/162.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 174409183), manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, a parte autora se insurge em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido consistente no pagamento das diferenças salarias havidas em razão da unificação da carreira dos representados, por meio da edição da LCE 98/2001.

Extrai-se dos autos que o Apelante, sob o argumento de que a LCE 98/2001 unificou a carreira dos seus representados sem, contudo, pagar-lhes os valores retroativos relativos à majoração dos salários correspondentes, ingressou com a presente ação de cobrança.

Em sua inicial narraram que Lei Complementar Estadual n. 98/2001, que reestruturou as carreiras do Grupo Ocupacional TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, de servidores efetivos da Secretaria de Estado de Fazenda, transformou os antigos cargos de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais (AFATE) e de Agente Arrecadador de Tributos Estaduais (AATE), no cargo único de Agente de Tributos Estaduais (ATE), de modo que o grupo TAF foi composto por apenas duas carreiras: a de Fiscal de Tributos Estaduais e a de Agente de Tributos Estaduais.

Dessa feita, apesar da unificação dos cargos de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais (AFATE) e Agente Arrecadador de Tributos Estaduais (AATE), a LC n. 98/2001 não alterou o regime salarial previsto na lei anterior (LC 79/2000), mantendo em vigor duas tabelas remuneratórias distintas para o cargo único de Agente de Tributos Estaduais – ATE.

Aduziram que, em razão do erro legislativo, o cargo de Agente de Tributos Estaduais – ATE teve duas tabelas remuneratórias distintas, perdurando até a correção pela edição da Lei Complementar Estadual n. 363/2009, que suprimiu o terceiro anexo e dispôs, expressamente, que o cargo de Agente de Tributos Estaduais deveria ser remunerado conforme o anexo II.

Vê-se, do caderno processual, ainda, que a entidade sindical apresentou, perante a Administração Pública, pedido administrativo, visando à correção das verbas salarias, devidas pelo interstício compreendido entre as Leis Complementares n. 98/2001 e n. 363/2009. Sem sucesso, porém.

Com efeito, verifica-se, no caso em julgamento, que a parte autora busca, na realidade, o efeito da transposição de cargo, eis que pretende equiparar carreiras públicas, cujo acesso, por meio de concurso, previu nível de escolaridade inferior ao daquele em que foi alçado, através da edição da nova legislação.

Entrementes, o STF tem posicionamento firmado, por meio da Súmula vinculante 43, que:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Nesse sentido, o ingresso na carreira, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, somente alçará as promoções mediante a previsão na legislação de regência do cargo, para o qual concorreu, ante a expressa determinação insculpida no art. 37, II, c/c art. 132, CRFB.

Desse modo, o vigente texto constitucional não admite a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados.

Veja-se, o STF, ao interpretar o disposto do art. 37, II, da CRFB, assentou que o provimento aos cargos públicos somente se dá através de concurso. A jurisprudência pacífica da Corte Suprema excetua apenas aquelas situações onde se extingue uma carreira e se aproveita seus servidores na nova classificação funcional, desde que haja correspondência e pertinência temática entre aquelas carreiras.

Feitas essas considerações, no caso em mesa, tem-se que a Lei Complementar n. 98/2001, unificou as carreiras de Agente Arrecadador de Tributos Estaduais (AATE) e Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais (AFTE), e o cargo passou a ser chamado de Agente de Tributos Estaduais (ATE), com a exigência de nível superior.

Nada obstante a unificação dos cargos, a Lei Complementar n. 98/2001 não alterou o regime salarial instituído pela lei anterior (LC Estadual n. 79/2000), a qual previa três anexos com tabelas remuneratórias distintas: I) Fiscal de Tributos Estaduais – FTE; II) Agente Arrecadador de Tributos Estaduais - AATE; III) Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais - AFATE.

Dessa feita, a Administração Pública continuou efetuando os pagamentos conforme as tabelas previstas na Lei Complementar Estadual n. 79/2000, de modo que os ocupantes do mesmo cargo público de Agente de Tributos Estaduais (ATE) recebiam remunerações diferentes, a depender do cargo que ocupavam anteriormente, se: Agente Arrecadador de Tributos Estaduais – AATE (curso superior) ou Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos – AFATE (nível médio).

A referida diferença salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo público cessou somente em 1o de outubro de 2009, quando a Lei Complementar Estadual n. 363/2009 revogou a terceira tabela remuneratória e dispôs expressamente que os servidores enquadrados na tabela III deveriam ser enquadrados imediatamente na tabela II, nestes termos:

“Art. 3o As tabelas salariais constantes dos Anexos I, II e III do Art. 13 da Lei Complementar no 79, de 13 de dezembro de 2000, passam a ser as dos Anexos I e II desta lei complementar, para os seguintes cargos que integram o Grupo

Ocupacional TAF:

I – Anexo I – Fiscal de Tributos Estaduais;

II – Anexo II – Agente de Tributos Estaduais.

Parágrafo único. Os atuais servidores do Grupo TAF enquadrados no Anexo III da lei complementar de que trata o caput deverão ser, automaticamente, enquadrados no Anexo II desta lei complementar, respeitadas os demais requisitos de transição ora estabelecidos, em especial ao disposto no artigo anterior.”

Ocorre que a legislação alhures citada foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, perante o STF (ADI n. 3199), cuja ementa abaixo transcrevo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. PROVIMENTO DERIVADO. SÚMULA VINCULANTE No 43. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Lei Complementar no 98/2001, do Estado de Mato Grosso, unificou as carreiras de “Agente Arrecadador de Tributos Estaduais” e de “Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais” em carreira única denominada “Agente de Tributos Estaduais”, reunindo cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos em uma mesma carreira.

2. Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante no 43).

3. O art. 10 da referida lei, que atribui aos Agentes de Tributos Estaduais competências para constituição do crédito tributário viola o disposto nos arts. 37, II e XXII, da CF/88.

4. A lei em exame vigorou por mais de 18 (dezoito) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores admitidos com fundamento nas normas impugnadas.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, com modulação de efeitos temporais a partir da publicação do acórdão.

6. Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88”. (STF, ADI 3199 MT, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020. Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

Frisa-se, outrossim, que a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão retromencionada, de modo a preservar os direitos até a data de sua publicação (efeitos
ex nunc
).

Analisando tal efeito, contudo, conclui-se que, o seu objetivo foi, sobretudo, preservar as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da norma declarada inconstitucional, fato que, a toda evidência, não contempla os representados pela entidade recorrente.

Deveras, ao julgar a ADI 3199 e, consequentemente, modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, projetando-os para o futuro (
ex nunc
), não significa que foi autorizada a concessão da vantagem remuneratória em caráter retroativo, mas, tão somente, não gerar dificuldades aos servidores afetados por uma vigência legislativa de 18 anos, no caso, o raciocínio levou em conta a obrigação de devolver salário que a eficácia
ex tunc
imporia aos que receberam remuneração majorada, posto que à época, a lei assim autorizava; situação que, claramente não se aplica aos representados.

Não há falar, sobretudo, em aumento salarial retroativo à época de vigência da lei que foi declarada inconstitucional, ao argumento de isonomia, máxime porque, há expressa vedação legal, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante n. 37:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Por todo o exposto, verifica-se que a ação de cobrança, proposta sob o argumento de isonomia, ou mesmo na pretensão de recebimento das diferenças salariais decorrentes da transposição de cargos, não merece acolhimento.

Outrossim, a matéria relativa à prescrição, não obstante o recorrente a suscite, está atrelada ao mérito, e dado que este foi analisado e não provido, despicienda a sua manifestação.

Isto posto, da análise dos autos, portanto, em que pesem as razões apresentadas, a sentença deve ser mantida, notadamente, porque a hipótese representa forma de provimento em cargo público derivado, que viola norma constitucional, já declarado pelo STF, no julgamento da ADI 3199, cujos efeitos pró futuro somente atinge àqueles cujos direitos já se tenham sido anteriormente reconhecidos, quando da vigência da lei, de sorte que não há falar em pagamento de valores retroativos de um ato, acima de tudo, ilegal.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Dessa feita, a verba honorária deve ser majorada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), sobre o valor da causa atualizado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível proposto pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024